Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705415-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 81542479, autos originários) proferida na ação civil pública proposta pelo MPDFT, que deferiu tutela provisória de urgência, in verbis: "Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A aduzindo em síntese que foi instaurado Notícia de Fato a fim de apurar a informação de que a empresa requerida, por expressa disposição/proibição contratual, somente possibilita aos seus segurados de plano de saúde a mudança para categoria de plano de saúde de valor ou categoria superior à vigente, o chamado upgrade, vedando-se, no entanto, a mesma condição para os mesmos beneficiários segurados que almejem a mudança para categoria inferior, o denominado downgrade. Requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinado o afastamento dos efeitos da cláusula/item dos contratos de adesão da requerida (clausula 9.4.3, Id 81489577 - Pág. 16) em que estipula “Não será permitida a transferência de Segurado para plano inferior”, permitindo que os consumidores alterem seu plano ou categoria de serviços de seguro-saúde para plano inferior, sob pena de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por dia de atraso, até o seu efetivo cumprimento, fixando um prazo razoável de 15 (quinze) dias, de modo a permitir as alterações técnicas necessárias. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em casos de enfermidade, terá atendimento adequado. Tendo em vista o interesse útil do beneficiário, a ressalva quanto à impossibilidade de mudança para um plano inferior, de menor cobertura, configura cláusula abusiva e ofensa ao Princípio da isonomia, por esvaziar o conteúdo da relação jurídica. A Resolução Normativa 438/2018 da ANS prevê a possibilidade de troca de plano de saúde dentro da mesma operadora ou para outra empresa, por meio de Portabilidade de Carências, o que possibilitaria ao beneficiário escolher um plano equivalente ao plano original ou optar por uma categoria inferior, em termos de preço e cobertura. Lado outro, observa-se que os impactos da Pandemia do Covid-19 na saúde são notórios, de maneira que tanto as operadoras de plano de saúde, quanto os consumidores foram afetados pela situação de reflexos indiscutíveis na relação contratual, de maneira que, frente eventual dificuldade econômica do consumidor em arcar com plano de saúde contratado, é razoável que se possibilite a mudança para categoria de plano de saúde inferior, o denominado downgrade. Dessa forma, em um exame perfunctório dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para concessão da prestação jurisdicional de urgência. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar o afastamento dos efeitos da cláusula contratual que “impede a transferência de segurado para plano inferior”, permitindo que os consumidores alterem seu plano ou categoria de serviços de seguro saúde para plano inferior, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada ato de negativa ao consumidor de fazer downgrade do plano de serviço contratado. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente. Anoto que as circunstâncias do momento impedem a realização da audiência, no entanto, as partes podem apresentar nos autos a proposta de acordo que entenderem razoável. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e edital (20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I.” O efeito suspensivo foi indeferido (id. 23519229). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que, em 31/05/20, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para “declarar nula a cláusula que veda ao consumidor a possibilidade de alterar o contrato original para forma com cobertura mais limitada (‘downgrade’), determinando que a requerida permita a operação por seus segurados, sob pena de multa fixada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por infração” (id. 93308130 dos autos originários). Desse modo, verifica-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Exclua-se da pauta da 23a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 30/06 até 07/07). Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora